Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Deferida a citação ficta dos adolescentes J.G.D.S.S. e J.G.D.S.S., na figura do seu genitor Wagner da Silva Souza, o Edital no 001/2022 foi publicado no DJE de 09/03/2022, tendo transcorrido o prazo in albis, conforme certificado no ID 124395191.
Diante disso, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuante no 2o Grau, nos termos do artigo 72, inciso II, parágrafo único, do CPC, para exercer a defesa dos direitos individuais vertidos nesta Rescisória.
Concedo o prazo da contestação, observada a regra do artigo 186 do CPC.
Com o retorno dos autos, intime-se a Autora para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora